Tribunal: CARF
Processo: 10830.904663/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904663/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.411 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LAELC REATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada
naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura
inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda
instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico
controvertido nos autos.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que homologou apenas em parte a compensação
declarada, com base nas informações fornecidas pelo próprio sujeito passivo,
informações essas não contestadas diretamente e nem infirmadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da inovação dos argumentos de defesa (preclusão
consumativa), e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904663/2009-22
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.904663/2009-22

Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem que indeferira o pedido de ressarcimento de crédito do IPI e, por
conseguinte, não homologara as compensações declaradas.
De acordo com o despacho decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera (i) da ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos (aquisições junto a
fornecedores não cadastrados no CNPJ, na situação de suspenso no CNPJ e de optantes pelo
Simples) e (ii) da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do crédito, aduzindo o seguinte:
a) necessidade de se apensar este processo aos processos 10830.904661/2009-33,
10830-904.664/2009-77 e 10830-904.66212009-88 por se tratar da mesma matéria, cujas
decisões repercutem entre si;
b) por meio da análise dos valores decorrentes de saldos credores, respectivos
estornos e valores acumulados, constata-se que se requerera apenas o valor objeto do pedido de
ressarcimento, que se encontrava devidamente escriturado no livro fiscal, inclusive quanto aos
estornos, encontrando-se reproduzidos na peça recursal demonstrativos relativos à evolução dos
saldos até o 4o trimestre de 2004;
c) em obediência à legislação, promovera os estornos dos valores dos créditos
solicitados quando do envio dos respectivos PER/DComps;
d) a fiscalização, ao calcular os valores por ela tidos como legítimos, deixara de
considerar que havia ocorrido o estorno dos valores objeto de pedidos de ressarcimento, vindo a
apurar saldo incorreto;
e) glosa indevida de créditos em razão do fato de que as respectivas aquisições
haviam se dado junto a empresas em situação ativa, conforme demonstravam as telas dos CNPJs
reproduzidas na peça recursal, e não junto a empresas em situação de CNPJ cancelado ou não
cadastrado.
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.904663/2009-22

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA
FORNECEDORA. CNPJ SUSPENSO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento na situação de suspenso no CNPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O voto condutor do acórdão de primeira instância amparou-se nas seguintes
constatações:
1) quanto às glosas de créditos decorrentes de aquisições de fornecedores não
cadastrados no CNPJ, apesar de terem constado do demonstrativo anexo ao auto de infração, elas
não foram computadas nos cálculos;
2) no “Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento” constava o
saldo credor existente no final do trimestre em referência, objeto do presente PER/DComp, que
fora consumido no abatimento de débitos e não poderia ter sido incluído no pedido de
ressarcimento;
3) os demonstrativos apresentados na Manifestação de Inconformidade
contemplavam os saldos somente até o 4o trimestre de 2004, e, por isso, não houve contestação
dos valores calculados relativos ao 1o trimestre/2005, que fora o objeto do pedido de
ressarcimento/compensação;
4) “Quanto ao alegado erro da fiscalização ao não considerar os estornos, não
assiste razão à recorrente. Como se pode verificar no “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)”, o valor de R$ 225.433,25 constante na coluna
“Débitos IPI” em Fevereiro/2005 é o valor da soma dos débitos do período (R$ 51.761,67) com
o estorno de R$ 173.671,58, o que pode ser conferido na cópia do Livro de Apuração à fl. 89; o
valor de R$ 144.509,26 em Março/2005 é o valor da soma dos débitos de R$ 63.015,10 com o
estorno de R$ 81.494,16 (vide fl. 91). Os demais estornos alegados pela manifestante à fl. 13
ocorreram após o período de referência e não tem efeito no cálculo do valor a ser ressarcido.” (fl.
178).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/08/2013 (fl. 179), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/09/2013 (fl. 182) e requereu a reforma da
decisão, aduzindo que incorrera em erro de fato ao requerer equivocadamente o valor do crédito,
tendo se valido apenas do crédito na proporção correta lançada no livro fiscal, situação essa
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.904663/2009-22

justificável em razão das dúvidas que remanesciam à época acerca da operacionalização do
PER/DComp.
Aduziu também que o crédito pleiteado era, em verdade, crédito presumido de
IPI, com fundamento na Lei no 9.363/1996, sendo reproduzidos na peça recursal demonstrativos
que, segundo ele, comprovariam os equívocos cometidos, bem como o acerto na formulação do
pedido de ressarcimento.
O Recorrente, diante das constatações da DRJ acerca da matéria, não mais
questiona as glosas decorrentes de aquisições junto a empresas em situação irregular no cadastro
da Receita Federal ou optantes pelo Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele conheço apenas em parte em razão dos fatos a
seguir identificados.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que indeferira em parte o
pedido de ressarcimento de crédito do IPI e, por conseguinte, homologara as compensações no
limite do direito creditório reconhecido, em razão (i) da ocorrência de glosas de créditos
considerados indevidos (aquisições junto a fornecedores não cadastrados no CNPJ, na situação
de suspenso no CNPJ e de optantes pelo Simples) e (ii) da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Nesta instância, o Recorrente, diante das constatações da DRJ acerca da matéria,
não mais questiona as glosas decorrentes de aquisições junto a empresas em situação irregular no
cadastro da Receita Federal ou optantes pelo Simples, tratando-se, portanto, de decisão definitiva
na esfera administrativa.
Inicialmente, deve-se ressaltar que, em sua Manifestação de Inconformidade, bem
como no PER/DComp, o Recorrente identificara o crédito pleiteado como sendo crédito básico
de IPI, vindo em sede de recurso alegar que se tratava, em verdade, de crédito presumido de IPI,
com fundamento na Lei no 9.363/1996, inovando radicalmente seu argumento de defesa, sem,
contudo, demonstrar como referido crédito presumido fora apurado.
De acordo com o art. 2o da Lei no 9.363/1996, a base de cálculo do crédito
presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador, sendo
o crédito fiscal o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre essa base de cálculo.
Nada disso foi demonstrado pelo Recorrente.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.904663/2009-22

Inova, também, o Recorrente, ao alegar que cometera erros no preenchimento do
PER/DComp, argumento esse até então não aduzido, sem apontar no PER/DComp, contudo,
onde se encontrariam referidos equívocos, restringindo sua defesa em demonstrativos similares
aos apresentados na Manifestação de Inconformidade, centrando-se, mais uma vez, em alegações
relativas a saldos de créditos acumulados em períodos de apuração dos anos de 2004 e 2005 e
transportados para os períodos subsequentes, bem como em estornos dos créditos requeridos em
pedidos de ressarcimento.
Quando, na 1a instância, alegara que a fiscalização havia deixado de considerar o
estorno dos valores objeto de pedidos de ressarcimento, apurando saldo incorreto, a DRJ veio a
demonstrar que tal alegação era infundada, demonstração essa não enfrentada pelo Recorrente
em sua peça recursal ora sob exame. Eis o trecho do voto condutor do acórdão recorrido em que
se confirmou o procedimento fiscal:
Quanto ao alegado erro da fiscalização ao não considerar os estornos, não assiste razão
à recorrente. Como se pode verificar no “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)”, o valor de R$ 225.433,25 constante na
coluna “Débitos IPI” em Fevereiro/2005 é o valor da soma dos débitos do período (R$
51.761,67) com o estorno de R$ 173.671,58, o que pode ser conferido na cópia do Livro
de Apuração à fl. 89; o valor de R$ 144.509,26 em Março/2005 é o valor da soma dos
débitos de R$ 63.015,10 com o estorno de R$ 81.494,16 (vide fl. 91). Os demais
estornos alegados pela manifestante à fl. 13 ocorreram após o período de referência e
não tem efeito no cálculo do valor a ser ressarcido. (fl. 178).
O Recorrente ignora essa constatação da DRJ, fundando-se em novas alegações,
conforme acima exposto, numa manobra em que se vislumbra um interesse de conturbar, e não
de esclarecer, o processo administrativo fiscal.
Tal atitude vai de encontro ao disposto no art. 16, inciso III, e § 4o, e art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (g.n.)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.904663/2009-22

No presente caso, conforme já dito, desde a origem, o Recorrente encontrava-se
ciente das razões que fundamentaram a decisão de não homologação da compensação, vindo, em
sede de recurso voluntário, contestar os fatos apurados pela Fiscalização com base em novos
argumentos, sem que tivesse havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico controvertido
nos autos.
Além do mais, mesmo que se superasse a preclusão consumativa, o Recorrente
não traz aos autos nenhuma prova do direito alegado (crédito presumido de IPI), restringindo sua
defesa a alegações genéricas, dentre as quais a colação de demonstrativos na peça recursal, sem
vincular as informações neles contidas com os dados do PER/DComp e do despacho decisório.
Em sede de recurso, o contribuinte nada acrescenta aos autos para robustecer sua
defesa, ignorando por completo o ônus a ele atribuído pelo PAF, conforme se verifica do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito.
Por fim, registre-se que, em relação ao pedido de se apensarem os processos
10830.904661/2009-33, 10830.904662/2009-88, 10830.904663/2009-22 e 10830.904664/2009-
77 por se referirem à mesma matéria, cujas decisões repercutem entre si, todos esses processos
foram julgados em conjunto na primeira instância, vindo a ser apreciados na mesma sessão de
julgamento nesta turma do CARF.
Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão da inovação dos argumentos de defesa (preclusão consumativa), e, na parte conhecida, em
lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital